Tribunal: STF
Processo: ARE 1353355
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário remetido à origem para que se cumprisse o disposto no art. 543-B do CPC/1973, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 885, cujo paradigma é o RE-RG 955.227. (eDOC 49)



    Entretanto, o Tribunal de origem devolveu os autos a esta Corte. assentando a inaplicabilidade do referido precedente ao caso nos seguintes termos:



    “O STF determinou a devolução dos autos a esta Corte Regional, tendo em vista o quanto decidido no RE n.º 955.227/BA, vinculado ao tema n.º 885 de Repercussão Geral. Todavia, do compulsar dos autos verifico que, em que se pese o respeitável entendimento externado na decisão, em verdade, a matéria debatida nos autos é distinta daquela tratada nos aludidos paradigmas. Explico: O cuida dos RE n.º 955.227/BA efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado. Já a matéria em debate nos autos se refere à imutabilidade dos efeitos da coisa julgada, mesmo diante de decisão posterior do STF que declare a constitucionalidade da exação. Como se vê, o paradigma citados não é aplicável ao presente caso, na medida em que trata de matérias alheia àquela em debate”. (eDOC 53)



    Nesses termos, torno sem efeito a decisão constante da eDOC 49 e passo à apreciação do recurso.



    Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTRIBUIÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR N. 110/2001. LITISPENDÊNCIA: AFASTADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO AMPARADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO: AFASTADA. IMUTABILIDADE DA COISA JULGADA. RECURSO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDOS.



    1. As contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001 não se confundem com os depósitos do FGTS regulados pela Lei nº 8.036/1990. Conquanto a CEF seja parte legítima para figurar no polo passivo de ações cujo objeto sejam as contas vinculadas (Lei nº 8.036/1990), o mesmo não ocorre em relação às ações ajuizadas por contribuintes (Lei Complementar nº 110/2001) cujo objeto seja a constitucionalidade da própria contribuição ou seus acessórios. Precedente.



    2. A preliminar de litispendência, por sua vez, deve ser afastada, na medida em que o pedido deduzido na ação nº 0020421-15.2006.4.03.6100 não guarda identidade com o pedido deduzido na presente demanda.



    3. O prazo prescricional da ação de repetição de indébito é interrompido por mandado de segurança coletivo no qual aquela se ampara. Assim, considerando que o mandado de segurança que reconheceu inexigíveis as contribuições do artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001 transitou em julgado em 19/10/2006, deve ser afastada a prescrição, no presente caso. Precedente.



    4. Quanto à exigibilidade das contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001, conquanto a evolução jurisprudencial tenha reconhecido sua constitucionalidade e firmado o posicionamento de que não houve exaurimento de sua finalidade, a aplicação do entendimento consagrado, no presente caso, encontra óbice na imutabilidade da coisa julgada.



    5. Somente ação rescisória ajuizada dentro do lapso decadencial que lhe é pertinente teria o condão de desconstituir o julgado em que se ampara a presente demanda, ainda que este esteja em confronto com o entendimento de Tribunal Superior. Na ausência do meio adequado para impugnação do julgado, contudo, prevalece a coisa julgada material, devendo ser reconhecido o direito da parte autora à repetição pretendida. Precedente.



    6. O recolhimento indevido restou comprovado nos autos, sendo cabível a compensação das contribuições recolhidas no período referente à documentação juntada.



    7. A atualização monetária de indébito tributário se faz pela SELIC, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça. Precedente.



    8. Preliminar de litispendência afastada. Preliminar de ilegitimidade passiva da CEF acolhida, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito naquilo que lhe respeita.



    9. Apelação da União e remessa oficial não providas”. (eDOC 10, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 102 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se esta Corte já reconheceu a repercussão geral da questão dos autos no tema 885.



    Sustenta-se que a decisão transitada em julgado que decretou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar 110/2001, desconsiderou o decidido no julgamento da ADI 2.556, que reconheceu sua constitucionalidade.



    Argumenta-se que não se está diante de controvérsia infraconstitucional já que a verificação da violação ou não à coisa julgada depende da análise de decisão proferida por esta Corte, dotada dos efeitos da objetividade e definitividade. 



    Assevera-se que se está diante de relação jurídica continuativa e os efeitos imutáveis da sentença transitada em julgada incidem sobre essa relação se mantidos os mesmos suportes fático e jurídico. 



    Aduz-se, caso haja alteração em algum desses elementos existentes à época da prolação da decisão transitada em julgado, ela deixa de produzir efeitos vinculantes a partir de então, e essa cessação de efeitos não significa a desconsideração ou relativização da coisa julgada. 



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta que a decisão transitada em julgado que decretou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Complementar 110/2001, desconsiderou o decidido no julgamento da ADI 2556, que reconheceu sua constitucionalidade.



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Assim, considerando que o mandado de segurança que reconheceu inexigíveis as contribuições do artigo 1º da Lei Complementar nº 110/2001 transitou em julgado em 19/10/2006 (fl. 88), deve ser afastada a prescrição, no presente caso.



    Quanto à exigibilidade das contribuições instituídas pela Lei Complementar nº 110/2001, conquanto a evolução jurisprudencial tenha reconhecido sua constitucionalidade e firmado o posicionamento de que não houve exaurimento de sua finalidade (STF, RE 861517, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 04/02/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10/02/2015 PUBLIC 11/02/2015), a aplicação do entendimento consagrado, no presente caso, encontra óbice na imutabilidade da coisa julgada.



    Com efeito, somente ação rescisória ajuizada dentro do lapso decadencial que lhe é pertinente teria o condão de desconstituir o julgado em que se ampara a presente demanda, ainda que este esteja em confronto com o entendimento de Tribunal Superior. Na ausência do meio adequado para impugnação do julgado, contudo, prevalece a coisa julgada material, devendo ser reconhecido o direito da parte autora à repetição pretendida”. (eDOC 10, p. 4)



    Com efeito, entendo que o assentado no acórdão impugnado não diverge da orientação desta Corte no sentido de que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Nesses termos, para que isso ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC. Cito, a propósito, a ementa do julgamento de mérito do Tema 733, no âmbito da repercussão geral:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento”. (RE 730.462, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 9.9.2015)



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão constante da eDOC 49, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente